Tribunal: TJSP
Processo: 2241199-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e Obscuridade - Inexistência - Caráter eminentemente infringente – Desvirtuamento do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2241199-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte
Alto, em que são embargantes CONSTRUTORA SUDANO LTDA EPP
e SERGIO DANIEL SUDANO, é embargado COOPERATIVA DE
CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241199-23.2019.8.26.0000/50000 - Monte Alto - 3a VC
Voto no 41290 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No.: 41290
EDEC.No.: 2241199-23.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : MONTE ALTO 3a VC
EBTES.: CONSTRUTORA SUDANO LTDA EPP; SERGIO DANIEL SUDANO
EBDO. : COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPERCITRUS
CREDICITRUS
Embargos de declaração
Omissão e Obscuridade -
Inexistência - Caráter eminentemente infringente
Desvirtuamento do recurso Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o v. Acórdão de fls. 562/567 que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos embargantes.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que
a decisão embargada contém obscuridade e omissão (fls.
1/8).
Intimada à luz do art. 1023, § 2o do CPC,
a embargada se manifestou a fls. 10/31.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241199-23.2019.8.26.0000/50000 - Monte Alto - 3a VC
Voto no 41290 - D / AL / E / O / V / S
Já a obscuridade, segundo Luís Eduardo
Simardi Fernandes, “está presente quando, da leitura da
decisão,
não
é
possível
compreender,
total
ou
parcialmente, o que quis afirmar ou decidir o julgador.
Ou seja, a idéia que o magistrado pretendeu exprimir por
meio do seu pronunciamento não ficou suficientemente
clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu
integral conteúdo” (Embargos de Declaração - Ed. RT 2a
Ed. 2008 p. 90/91).
Inexiste, no caso, qualquer omissão ou
obscuridade a serem sanadas, eis que o Julgado embargado
apreciou de forma lógica todas as questões aventadas
pelas partes.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente,
permitindo-os excepcionalmente quando, por exemplo, há
evidente erro material ou então manifesta nulidade do
julgado, o que não ocorre no caso em tela.
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado
e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com
efeitos
modificativos
quando
ausentes
qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil” (STJ- Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes
Direito,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.05).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2241199-23.2019.8.26.0000/50000 - Monte Alto - 3a VC
Voto no 41290 - D / AL / E / O / V / S
(Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p.
954).
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas
hipóteses de erro material ou equívoco
manifesto,
que,
por
si
sós,
sejam
suficientes para a inversão do julgado
(STJ-3a
Seção,
MS
11.760-EDcl,
Min.
Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 954).
Como salta aos olhos, não se verifica, no
caso, nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
RELATOR